Tribunal: TJSP
Processo: 2099826-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato – Assistência judiciária gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pela requerente – Determinação de juntada de documentos que não foi atendida – Desobediência parcial ao comando estatal – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Agravo de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato – Assistência judiciária gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pela requerente – Determinação de juntada de documentos que não foi atendida – Desobediência parcial ao comando estatal – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Agravo de instrumento improvido.